Tribunal: TCU
Processo: 023.953/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e os condenou em débito, em razão de prejuízos causados na execução das obras do píer do novo Terminal Aquaviário de Barra do Riacho - TABR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Renato de Souza Duque, Carioca Christiani Nielsen Engenharia S A e Jorge Luiz Zelada, contra o Acórdão 704/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo revisor, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 704/2021-TCU-Plenário ; 9.3. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente e arquivar os autos sem julgamento de mérito; 9.4. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e aos demais interessados.